Tribunal: TJMT
Processo: 0047805-86.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.o 0047805-86.2013.8.11.0041
RECORRENTE: OI S.A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela OI S/A.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.95336975 e 95422458.
Aduz que “o perigo de dano reside na possibilidade de inscrição em dívida ativa, ou, se já inscrita, de prosseguimento de execução fiscal, além do risco de ordem à instituição garantidora, para o imediato e indevido pagamento da fiança bancária (id 3961221, fl. 1 até id 3961229, fl. 2) em favor do Estado,” razão pela qual pleiteia o efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil, para que, assim, a sentença não tenha efeito imediato. (id.95219475, pág. 02)
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça